Tribunal: TJDFT
Processo: 0758712-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso quanto à análise do prazo decadencial para notificação e exercício do contraditório ao considerar válido o auto de infração mesmo sem a assinatura ou a formalização de recusa.
2. O acordão embargado foi claro ao considerar que, diante da autuação em flagrante, a exigência de notificação é satisfeita com a expedição do auto de infração com os dados suficientes para identificar o condutor e as circunstâncias da infração.
3. Não há contradição no acórdão que ressaltou que, nos termos do art. 280 do CTB, a assinatura não constitui requisito de validade do auto de infração lavrado na presença do autuado, em consonância com a jurisprudência da Turma.
4. Os embargos de declaração constituem recurso de caráter integrativo e de cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.